Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária ZX Administração e Incorporação Imobiliária Ltda. em face da decisão que, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros – em desfavor do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., determinara que se aguardasse o depósito dos valores atinentes à arrematação do imóvel e a lavratura do respectivo auto. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o previsto no artigo 895, §7o, do estatuto processual, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Pontuara o julgado, outrossim, que, a despeito da diferença entre os valores indicados para pagamento parcelado ou pagamento à vista, “não houve qualquer demonstração de que o valor parcelado apresentaria vantagem, mormente considerando o extenso prazo para pagamento (30 meses), em detrimento do valor, ainda que um pouco menor, do pagamento à vista[1].” Assinalara, alfim, que o lance à vista encontra-se dentro dos limites da avaliação. A seu turno, objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “declarando-se que a proposta mais vantajosa é a proposta à prazo, no valor de R$15.000.000,00[2].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os agravados manejam em desfavor do Grupo OK cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhes fora assegurado a título de multa cominatória, individualizando o montante de R$3.373.237,92 (três milhões, trezentos e setenta e três mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e dois centavos). Sustentara que, durante o itinerário processual, fora determinada a penhora de imóvel de titularidade do executado, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, avaliado em R$15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Salientara que, realizada hasta pública para a alienação desse imóvel, ofertara duas propostas, a saber, uma proposta para pagamento a prazo, no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e outra proposta para pagamento à vista, no valor de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais). Observara que o Leiloeiro homologara como vencedora a proposta para pagamento à vista, no montante de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais). Aduzira que, não obstante a proposta para pagamento à vista do lanço, a proposta a prazo fora superior, demonstrando-se muito mais vantajosa, inclusive para a União, que detém preferência na percepção do produto a ser obtido com a alienação do imóvel. Defendera que o entendimento no sentido de que a proposta à vista prevalece sobre a proposta a prazo somente tem aplicação quando se tratar de propostas de valores equivalentes. Asseverara que o montante proposto para pagamento a prazo fora muito superior à proposta para pagamento à vista, não sobejando possível a homologação da proposta à vista, tendo em vista que a finalidade da venda do bem em hasta pública é a obtenção da proposta mais vantajosa. Destacara que, mesmo na proposta a prazo que apresentara, oferecera como entrada o correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance, quantia que afigura-se suficiente para a quitação do crédito executado. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela sociedade empresária ZX Adminstração e Incorporação Imobiliária Ltda. em face da decisão que, integrado pelo provimento que resolvera os embargos de declaração, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravados – Alessandro Paolo Sequenzia e Outros – em desfavor do Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., determinara que se aguardasse o depósito dos valores atinentes à arrematação do imóvel e a lavratura do respectivo auto. Segundo o provimento guerreado, em consonância com o previsto no artigo 895, §7o, do estatuto processual, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Pontuara o julgado, outrossim, que, a despeito da diferença entre os valores indicados para pagamento parcelado ou pagamento à vista, “não houve qualquer demonstração de que o valor parcelado apresentaria vantagem, mormente considerando o extenso prazo para pagamento (30 meses), em detrimento do valor, ainda que um pouco menor, do pagamento à vista[3].” Assinalara, alfim, que o lance à vista encontra-se dentro dos limites da avaliação. A seu turno, objetiva o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, “declarando-se que a proposta mais vantajosa é a proposta à prazo, no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões), homologando-a em consequência[4].” Consoante o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor do Grupo OK, determinara que se aguardasse o depósito dos valores atinentes à arrematação do imóvel e a lavratura do respectivo auto. Assim conformada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades, não podendo deixar de ser assinalado o recurso ressoa manifestamente improcedente. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença subjacente, diante da ausência de depósito da integralidade do crédito executado, determinara o juízo[5] a realização do leilão judicial para a alienação do imóvel de titularidade do executado, constituído pela Projeção no 09, SQN 309, Brasília/DF, matrícula no 32557, do cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis, avaliado em R$15.370.000,00 (quinze milhões, trezentos e setenta mil reais). Realizado o leilão, informara o leiloeiro a arrematação do imóvel pelo valor à vista de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais) ofertado pela ora agravante, como se infere do abaixo reproduzido[6]: “JOSÉ LUIZ PEREIRA VIZEU, leiloeiro oficial designado para atuar no processo em ápice, já qualificado nos autos, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência requerer o que se segue: Informar o resultado do 2o Leilão do imóvel penhorado nos autos realizado na data de hoje às 13h00. Conforme Petição ID. 95606608 foi apresentada, tempestivamente, a proposta de arrematação parcelada no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), ofertada por Antonio Carlos Osorio Filho, sendo 25% à vista e o saldo em 30 parcelas. Apregoado o bem e finalizada a disputa no site do leiloeiro, ocorreu a arrematação com o lance à vista no valor de R$ 14.330.000,00 (quatorze milhões trezentos e trinta mil reais) ofertado pela empresa ZX Administração e Incorporação Imobiliária LTDA - CNPJ: 37.068.525/0001-79. Informa ainda que, recebeu via e-mail, intempestivamente, conforme descrito na tabela abaixo, as seguintes propostas de arrematação parcelada: (...) Por fim, seguindo os termos do edital, as guias para pagamento da arrematação e da comissão do leiloeiro foram enviadas a arrematante, sendo assim este leiloeiro aguarda o recebimento dos comprovantes de pagamentos, dentro do prazo previsto, para junta-los nos autos, assim como o Auto de Arrematação. Anexos: (1) Listagem de Lances recebidos no site; (2) Propostas de Arrematação Parcelada; (3) Contrato Social empresa ZX Administração e Incorporação Imobiliária.” Adviera, em seguida, a decisão[7] arrostada, que determinara que se aguardasse o depósito dos valores atinentes à arrematação do imóvel e a lavratura do respectivo auto, confira-se: “Nos termos do disposto no art. 895, § 7o do CPC, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. No caso dos autos, houve proposta de parcelamento do débito, no entanto, antes de ser finalizado o leilão, o leiloeiro anunciou a proposta de arrematação do bem à vista, a qual deverá prevalecer sobre a proposta de pagamento parcelado. Desse modo, torno sem efeito o despacho de ID 95617423. Aguarde-se o depósito dos valores atinentes à arrematação, bem como a lavratura do auto. Após, prossiga-se conforme disposto no art. 903, § 2o do CPC.” Em face desse pronunciamento, o executado aviara embargos de declaração[8] almejando que a proposta pagamento à prazo, no valor de R$15.000.000,00 (quinze milhões), ofertada pela ora agravante, fosse homologada como vencedora por ser superior à proposta para pagamento à vista. A pretensão aclaratória fora rejeitada nos seguintes termos[9]: “Dos Embargos de Declaração (ID 95804520 e ID 95802087). De início, REJEITO os Embargos de Declaração aviados ao ID 95804520 e ID 95802087, interpostos pelo executado e pelo terceiro interessado na arrematação, respectivamente, por estarem ausentes quaisquer omissão, obscuridade ou contradição nas decisões proferidas. Além de não ser possível a interposição de embargos em face de despacho (ID 95754402), as partes apresentam clara irresignação ao que restou determinado pelo juízo, no sentido de que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, nos termos do disposto no art. 895, § 7o do CPC. Outrossim, apesar da diferença entre os valores indicados para pagamento parcelado ou pagamento à vista, não houve qualquer demonstração de que o valor parcelado apresentaria vantagem, mormente considerando o extenso prazo para pagamento (30 meses), em detrimento do valor, ainda que um pouco menor, do pagamento à vista. Ressalte-se, inclusive, que o lance à vista encontra-se dentro dos limites da avaliação.” Rememorados os atos processuais precedentes, ressoa impassível que o decisório guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, em consonância com a literalidade da regra albergada no artigo 895, §7o, do estatuto processual, a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado, como se extraí do abaixo reproduzido: “Art. 895. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito: (...) § 7o A proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.” Comentando o preceito legal trasladado, Nelson Nery Junior[10] pontuara o seguinte: “Proposta de aquisição do bem em prestações. Esse direito deve ser exercido até o momento indicado no CPC 895 caput, devendo constar da proposta os requisitos indicados nos §§1o e 2o. Todavia, a proposta de pagamento à vista sempre preferirá às propostas de pagamento parcelado, independentemente do valor oferecido em outra modalidade, visto que o pagamento à vista satisfará a dívida de forma mais imediata.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[11] que assim preconizara: “Diante do que consta dos incisos do art. 895, caput do CPC/2015, a proposta de pagamento à prazo tenderá a ser apresentada apenas quando da realização do segundo leilão; em relação ao primeiro deles, considerando que aqueles que pretenderem adquirir o bem á vista poderão propor o pagamento do valor inferior ao da avaliação, desde que não seja vil, aquele que pretende adquirir o bem em parcelas encontrar-se-á em excessiva desvantagem, podendo-se frustrar as chances de que se apresente tal modalidade de proposta de pagamento, no caso. Disputa entre propostas de pagamento à prazo. Considerando o que dispõe o §7o do art. 895 do CPC/2015, somente se colocará a questão de saber qual das propostas de pagamento a prazo será a vencedora se não houver proposta de pagamento a vista.” Do aduzido apreende-se, então, que, conquanto possível a arrematação de imóvel penhorado levado a hasta pública mediante pagamento parcelado do lanço, essa modalidade somente será possível caso não tenha havido lance para pagamento à vista. Na hipótese, em que o lance vencedor fora no valor de R$14.300.000,00 (quatorze milhões e trezentos mil reais), formulado pela própria agravante, afigura-se imperativa sua homologação, preterindo-se o lance de valor superior para pagamento parcelado. Assinale-se que o valor do lance vencedor não traduz preço vil, de modo que, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se inviável a desconsideração da proposta de pagamento à vista homologada como vencedora. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento perfilhado em uníssono pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEILÃO – Decisão que desconsiderou proposta feita após o encerramento do leilão. – Proposta de pagamento à vista e mais vantajosa que deve prevalecer sobre as demais, que no caso concreto também foram feitas após o prazo do leilão – Incidência do artigo 895, §7o do CPC/15 – Precedentes – Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2298025-35.2020.8.26.0000; Relator José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara do Direito Privado; Foro Regional II – Santo Amaro – 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021) “LEILÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cobrança de cotas de condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que declarou válida e eficaz a arrematação, cujo preço será pago de forma parcelada. Discordância do condomínio-exequente. Execução que se processa no interesse do credor, que persegue nada mais do que lhe é de direito e legítimo, ou seja, receber a satisfação do seu crédito. Existência de lance para pagamento à vista. Art. 895, § 7o do CPC. Proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado. Precedente TJRJ. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (0073530-37.2020.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 10/02/2021 - DÉCIMA CÂMARA CÍVEL) “LEILÃO JUDICIAL, APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA ARREMATAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DO LANCE COM OFERTA DE PAGAMENTO À VISTA. O §7o do art. 895 do CPC preconiza que ‘a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.’ No cumprimento desta carta precatória executória, decidiu com pleno acerto o d. juízo de origem, que declarou vencedor do leilão judicial o proponente que formulou a melhor proposta dentre as que ofertavam o pagamento do lance à vista. Ainda que em montante um pouco inferior àquele de maior valor, a proposição exitosa, por superar a única outra que previa quitação à vista, contemplar o imediato pagamento do lance e não consubstanciar preço vil, é a que melhor atende aos propósitos da execução, além de não estar consoante ao citado dispositivo de Lei e aos princípios que regem esta Justiça Especializada, os quais preconizam a celeridade e a eficiência na prestação jurisdicional, devendo ser ressaltado que a satisfação do crédito alimentar do trabalhador é o principal objetivo do feito executório.” (TRT 3a Região, AP: 001034197220195030103 MG, Relator: Márcio Ribeiro do Valle, Data de Julgamento: 18/11/2020, 8a Turma, Data de Publicação: 19/11/2020) Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pela agravante não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 97855117 – ação principal. [2] - ID Num. 27969590 - Pág. 7 (fl. 09). [3] - ID Num. 97855117 – ação principal. [4] - ID Num. 27817398 - Pág. 8 (fl. 11). [5] - ID Num. 89226111 – ação principal. [6] - ID Num. 95684122– ação principal. [7] - ID Num. 95754402 – ação principal. [8] - ID Num. 95804518 – ação principal. [9] - ID Num. 97855117– ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.175, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2021, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.175, https://proview.thomsonreuters.com.